Tribunal: TJES
Processo: 5003308-62.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2021-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003308-62.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARCIA APARECIDA GARCIA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. decisão colacionada ao movimento n. 818808 proferida na Ação de Execução fiscal, ajuizada em desfavor de
MARCIA APARECIDA GARCIA
, que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a incompetência do juízo.

Irresignado, alega o agravante, em síntese, que deve ser mantida a competência do juízo de Vitória/ES e declarada a inconstitucionalidade do artigo 46, §5º do CPC/2015 ou que seja dada interpretação conforme a Constituição ao dispositivo, para que fique restrito aos limites do território de cada Estado-membro ou o local de ocorrência do fato gerador.

Ao movimento de n. 881172 foi proferida decisão preliminar indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões ao movimento de n. 950329 pugnando pelo improvimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 20 de abril de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator.

Diante do brilhante voto apresentado, não tenho dúvidas em acompanhar a conclusão externada para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. decisão colacionada ao movimento n. 818808 proferida na Ação de Execução fiscal, ajuizada em desfavor de
MARCIA APARECIDA GARCIA
, que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a incompetência do juízo.

Irresignado, alega o agravante, em síntese, que deve ser mantida a competência do juízo de Vitória/ES e declarada a inconstitucionalidade do artigo 46, §5º do CPC/2015 ou que seja dada interpretação conforme a Constituição ao dispositivo, para que fique restrito aos limites do território de cada Estado-membro ou o local de ocorrência do fato gerador.

Ao movimento de n. 881172 foi proferida decisão preliminar indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões ao movimento de n. 950329 pugnando pelo improvimento do agravo de instrumento.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a análise do recurso.

Conforme ressaltei em decisão preliminar,
os autos originários se tratam de Execução Fiscal ajuizada com base na Certidão de Dívida Ativa n. 08012/2018, colecionada ao movimento n. 818794, formada a partir do Auto de Infração n. 000020484850 relativo ao RICMS.

Em regra, a execução fiscal deve ser proposta no foro do domicílio do réu, no de sua residência ou no lugar onde for encontrado, nos termos do §5º do art.46.
In verbis:

Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.

§ 5º A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado.

De outro lado, preceitua a Súmula 58 do STJ que:

“Proposta a execução fiscal, a posterior mudança de domicílio do executado não desloca a competência já fixada.”

Contudo, não verifico de plano a aplicabilidade da referida súmula, já que observo que a CDA foi formada com o endereço da sede da empresa executada, o que demonstra a ciência prévia do ente acerca do foro competente para o ajuizamento da ação executiva.

Ademais, tratando-se de incompetência relativa, o seu reconhecimento carece de manifestação da parte contrária. Desse modo, mostra-se adequada a postura do magistrado
a quo
que, após o oferecimento de exceção de pré-executividade, declinou a competência para o foro da sede da empresa executada, tal como descrito na CDA.

Por fim, sendo patente a ciência do Estado acerca do adequado endereço da sede da executada desde de quando iniciado o procedimento administrativo, não vejo como afastar de imediato o posicionamento que este Tribunal vem adotando acerca do tema. Colaciono:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0027853-83.2018.8.08.0024 AGRAVANTE: MADSON ELETROMETALURGICA LTDA AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITÓRIA RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA FORO DO DOMICILIO DO RÉU (ART. 46, § 5º, CPC/15) RECURSO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil disciplina a competência territorial para a execução da dívida ativa da Fazenda Pública e suas respectivas autarquias, visto que a Lei nº 6.830/1980 (LEF), que rege as execuções fiscais, não contém disposição específica a esse respeito, atendo-se a prever, em seu art. 1º, a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil.
2. O legislador de 2015, quando da redação do § 5º do art. 47 do CPC, não concedeu ao ente público exequente um amplo rol de opções no que tange à propositura da execução fiscal, limitando-o à regra geral para execuções de qualquer natureza, que confere competência ao foro do domicílio do réu.

3. No caso concreto, o domicilio do réu é em Estado da federação diverso do que tramita o executivo fiscal, motivo pelo qual se faz necessário reconhecer a incompetência do foro e consequentemente a do juízo processante.

4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100180045047, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 03/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000108-10.2018.8.08.0035 APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES. APELADA: FÁTIMA MARIA MOREIRA DA SILVA RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO DEVEDOR. ART. 46, §5º, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo Art. 46, §5º do CPC, a execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu , no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado. 2. Muito embora a competência territorial prevista no Art. 46, §5º, do CPC, seja relativa, e o julgado mencionado pelo apelante refira-se a outra situação (concernente à declinação de ofício do Juízo Federal da competência para o processo e julgamento da Execução Fiscal, em favor do Juízo de Direito da comarca do domicílio do devedor, quando esta não for sede de Vara da Justiça Federal, visto que a competência prevista no art. 15, I da Lei 5.010/1966 ostenta natureza absoluta, não se sujeitando ao enunciado da Súmula 33 do STJ, conforme definido em julgamento repetitivo), fato é que não foi observado pela r. sentença ora atacada a regra ali disposta, que estabelece o foro do domicílio do réu, o de sua residência ou o do lugar onde for encontrado para propositura da execução fiscal. 3. O Juízo a quo proferiu sentença extinguindo o processo de execução sem resolução de mérito, por entender que a execução fiscal em questão deve ser processada e julgada no Juízo da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES., olvidando de que a executada é residente e domiciliada no Juízo de Vila Velha/ES., Comarca da Capital, onde proposta a demanda. 4. Em razão precisamente do domicílio da devedora, a execução fora proposta na Vara de Execuções Fiscais do Juízo de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que possui competência para processar e julgar as ações para cobrança de dívida ativa da Fazenda Pública (Art. 63, III, Lei Estadual Complementar nº 234/2002). 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200011714, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - COMPETÊNCIA RELATIVA - FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
Em regra, a execução fiscal deve ser proposta no foro do domicílio do réu, no de sua residência ou no lugar onde for encontrado, nos termos do §5º do art.46.

De outro lado, preceitua a Súmula 58 do STJ que:
“Proposta a execução fiscal, a posterior mudança de domicílio do executado não desloca a competência já fixada”.

2 -
Não se verifica de plano a aplicabilidade da referida súmula, já que se observa que a CDA foi formada com o endereço da sede da empresa executada, o que demonstra a ciência prévia do ente acerca do foro competente para o ajuizamento da ação executiva.

3 -

Tratando-se de incompetência relativa, o seu reconhecimento carece de manifestação da parte contrária. Desse modo, mostra-se adequada a postura do magistrado
a quo
que, após o oferecimento de exceção de pré-executividade, declinou a competência para o foro da sede da empresa executada, tal como descrito na CDA.

4 -
Sendo patente a ciência do Estado acerca do adequado endereço da sede da executada desde quando iniciado o procedimento administrativo, não há como afastar de imediato o posicionamento que este Tribunal vem adotando acerca do tema.

5 –
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.